Tribunal: TCU
Processo: 018.842/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhamento do procedimento de prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de que foram encontradas inconsistências e irregularidades nos estudos técnicos prévios de que trata o art. 8o da Lei 13.448/2017, assim como na minuta de termo aditivo para a prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), as quais devem ser saneadas previamente à assinatura do aditivo pretendido; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando ciência a este Tribunal acerca das medidas adotadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da assinatura do termo aditivo, que: 9.2.1. adote medidas para se assegurar de que os bens que integram a base de ativos da concessão e que foram considerados na modelagem-econômica da prorrogação antecipada são essenciais à prestação do serviço público em observância aos arts. 29, inciso VI, da Lei 8.987/1995 e 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001, e à cláusula décima sexta, incisos I e III, do contrato de concessão celebrado em 30/6/1997, facultando-lhe a possibilidade de compatibilizar a minuta de termo aditivo da EFVM aos termos e procedimentos estabelecidos na minuta final do aditivo relativo à prorrogação da Malha Paulista, apreciada pelo Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seções III.1 e III.2 do voto) 9.2.2. adote providências para que a base de ativos da EFVM incluída na modelagem econômico-financeira considere, em alguma medida, a partir de critérios de risco e materialidade, as análises empreendidas por ocasião das autorizações de investimentos expedidas pela Agência Reguladora, em observância aos arts. 29, inciso VI, da Lei 8.987/1995 e 24, incisos VIII e IX, da Lei 10.233/2001, e às cláusulas décima, inciso I, e décima sexta, inciso III, do contrato de concessão celebrado em 30/6/1997, facultando-lhe promover juízo de conveniência e oportunidade quanto ao momento de efetuar essa avaliação, desde que condicionada à inclusão de regras contratuais objetivas quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, na hipótese de o fazer após a celebração do termo aditivo de prorrogação; (seção III.3 do voto) 9.2.3. inclua, na minuta de termo aditivo da EFVM, cláusula prevendo mecanismo de revisão periódica, lastreado em fórmula paramétrica, com vistas a repartir, com o Poder Concedente, as receitas que excederem aquelas inicialmente previstas pela ANTT na modelagem econômico-financeira, mediante ajuste no valor de outorga ao longo da vigência da concessão, com base nos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, assim como artigo 8o da Lei 13.448/2017, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.19 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IV do voto) 9.2.4. adote providências para mitigar o risco de que despesas de natureza operacional, que deveriam constar da base de cálculo da tarifa adotada na modelagem econômico-financeira, tenham sido registradas no ativo imobilizado referente ao exercício de 2017, a título de sustaining capital , promovendo os respectivos ajustes na modelagem econômico-financeiro, em observância ao princípio da economicidade e aos arts. 8o da Lei 13.448/2017, e 24, inciso II, da Lei 10.233/2001; (seção V.2 do voto) 9.2.5. promova os ajustes necessários nas tarifas de transporte de cargas destinadas ao mercado interno, com vistas a considerar as alíquotas de tributos indiretos incidentes no transporte de minério de ferro da Vale S.A. ou de terceiros, e a desconsiderar a incidência de ICMS nas receitas de transporte de cargas obtidas do Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF), em observância ao princípio da economicidade e ao art. 8o da Lei 13.448/2017; (seção V.3 do voto) 9.2.6. inclua no fluxo de caixa e no caderno de obrigações somente as intervenções para a solução de conflitos urbanos que tenham prazo determinado de conclusão, em respeito ao art. 104, inciso II, do Código Civil e aos princípios da eficiência e da economicidade, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.8 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.7. defina, por meio de projetos e demais peças técnicas, os elementos necessários à caracterização adequada e suficiente das intervenções que serão previstas no caderno de obrigações para minimização dos conflitos urbanos, tendo por base estudos preliminares e diagnósticos qualificados sobre a situação dos conflitos, de modo a possibilitar análise prévia da viabilidade técnica, financeira e social em face dos custos aproximados previstos, bem assim a estabelecer referencial técnico no contrato para o julgamento das propostas de projeto apresentadas pela concessionária, em respeito ao art. 104, inciso II, do Código Civil e aos princípios da eficiência, da transparência e da economicidade, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.9 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.8. inclua, na documentação anexa ao termo aditivo do contrato, cronograma factível das intervenções previstas para minimização de conflitos urbanos, com base nos elementos mínimos de projeto a serem previstos no caderno de obrigações, em atendimento ao art. 7o da Lei 13.448/2017, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.11 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.9. considere, na modelagem econômico-financeira, os benefícios fiscais decorrentes dos investimentos a serem realizados pela concessionária na resolução dos conflitos urbanos, por força do art. 8, §1o, da Lei 13.448/2017, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.17 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.10. compatibilize os valores de garantia de execução com o cronograma de investimento das intervenções para a solução de conflitos, em conformidade com o art. 23, inciso V, c/c parágrafo único, inciso II, do mesmo artigo da Lei 8.987/1995 e com o art. 7o da Lei 13.448/2017, a semelhança do que foi determinado nos subitens 9.3.12 e 9.3.13 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.11. ajuste a seção 9 da minuta de termo aditivo, com o objetivo de explicitar, de forma analítica e exaustiva, como se dará o uso compartilhado da ferrovia por meio de operadores ferroviários independentes (OFI), a fim de atender o art. 9o, inciso III, da Lei 13.448/2017, a semelhança do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.20 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.12. promova adequação da redação da cláusula 33.2 da minuta de termo aditivo ao disposto nos §§ 5o e 6o do art. 25 da Lei 13.448/2017, deixando expresso que os bens da concessão a serem revertidos deverão possibilitar o atendimento da capacidade de transporte e a qualidade dos serviços, conforme condições pactuadas no contrato e vigentes ao tempo da extinção da concessão, a semelhança do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.20 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.13. suprima a hipótese de exclusão de risco da concessão prevista no item "ii" da cláusula 31.2 da minuta de termo aditivo, por força do disposto no art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei 8.666/1993, c/c o art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995, a semelhança do que foi determinado nos subitens 9.2.6 do Acórdão 2.195/2018 e 9.3.21 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.2.14. compatibilize a cláusula de compromisso arbitral da minuta de termo aditivo da EFVM aos procedimentos estabelecidos no Decreto 10.025/2019, consoante preconiza o art. 5o, § 1o, inciso IV, da referida norma; (seção XI do Voto) 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias, a contar da celebração do termo aditivo de prorrogação, divulgue, em local de fácil acesso no sítio eletrônico da ANTT, informações que viabilizem o acompanhamento e controle pela sociedade, a exemplo das seguintes: relação completa de obras e demais intervenções previstas em cada cidade, o respectivo cronograma físico contendo datas de início e término de cada investimento por cidade, avaliação das metas contratuais de desempenho do concessionário, entre outros dados que se considerem relevantes, com fundamento nos arts. 6o, 7o e 8o da Lei 12.527/2011, a semelhança do que foi feito em atendimento ao subitem 9.4.3 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção XI do Voto) 9.4. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência, a oportunidade e a viabilidade, de incluir, no âmbito da prorrogação antecipada da EFVM, a implantação do ramal entre Cariacica/ES e o Porto de Ubu, em Anchieta/ES, a título de investimento obrigatório; (seção VIII do voto) 9.5. informar ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres que não há óbice em direcionar recursos do saldo livre do fluxo de caixa (valor de outorga) da modelagem econômico-financeira da prorrogação antecipada da EFVM para a aquisição de trilhos pela concessionária, e à sua entrega à Valec, para aplicação em sua malha ou em outra de interesse da administração, com fundamento no art. 25, § 1o, da Lei 13.448/2017, desde que, previamente à celebração do termo aditivo, o Poder Concedente discipline detalhadamente a forma de implementação desta nova diretriz, a exemplo dos procedimentos concernentes ao atendimento das especificações técnicas, ao rastreamento, à garantia, à guarda do material, à economicidade, à contabilização dos dispêndios, ao cronograma e ao direcionamento à malha que efetivamente tenha condições de instalação desses trilhos, mitigando os riscos de desvio dos princípios que nortearam a mencionada autorização legal; (seção X do voto) 9.6. encaminhar cópia da peça 134 destes autos ao Ministério da Infraestrutura para que avalie a conveniência, oportunidade e viabilidade de incluir os projetos indicados nas obrigações de investimento da prorrogação antecipada da EFVM; (seção XII do voto) 9.7. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária o monitoramento das determinações e recomendações proferidas neste acórdão; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério da Infraestrutura e à Vale S.A.